Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME FREIRE LIMA REIS - CPF: 074.153.819-98 (ADVOGADO), ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 121.407.249-68 (AGRAVANTE), MARIO KUCHLA - CPF: 411.079.269-04 (AGRAVADO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (PROCURADOR), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002124-24.2021.8.11.0000 –COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

AGRAVANTE: ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIO KUCHLA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TAXA DE JUROS SUPERIOR AO PERMITIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO PROVIDO.

Considerando haver indícios de que o negócio jurídico decorre de prática ilícita, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, fica configurada a prática de agiotagem, motivo pelo qual cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 3o da
Medida Provisória no 2.172-32/2001,
incumbindo ao credor do negócio jurídico o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida nos na
Ação Monitória no 1005973-92.2018.8.11.0037
ajuizada por
MARIO KUCHLA
,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, devendo ser observado o disposto no artigo 373 do CPC/15.

Sustenta que
o cheque discutido nos autos, no valor de R$ 264.332,56 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), é advindo de agiotagem, na qual, por meio de coação, o agravante “cedeu” cheque em branco ao agravado que admite o preenchimento unilateral do cheque e com a consequente cobrança de valor já quitado.

Alega que o agravado diz não ter recebido nenhum valor referente à suposta dívida do cheque, mas após o pedido de exame grafotécnico pelo agravante, por ter suscitado incoerências nas grafias da assinatura e preenchimento do cheque, o agravado finalmente, confessou que “trocou” dois cheques por outros dois em branco.

Diz que os cheques não foram trocados por falta de recebimento, mas sim, sob constrangimento ilegal e agiotagem por parte do agravado.

Aduz que o agravado tenta demonstrar que não houve nenhum tipo de coação entre as partes – como será demonstrado em momento posterior –, ou seja, que o agravante teria, por livre e espontânea vontade, trocado dois cheques preenchidos por dois cheques em branco a fim de que o agravado os preenchesse com o valor que entendesse correto, já com a incidência de juros e correção, portanto, tal cobrança deve ser considerada nula.

Salienta que repassou a esposa do agravado, um veículo (caminhonete S10) e um imóvel urbano (Lote no 8, quadra 42, Loteamento Residencial Buritis Primavera, objeto da matrícula sob no 14381) no valor de R$ 115.000,00, do qual a parte alega ser abatimento de uma “dívida” sem qualquer comprovação legal de negócio jurídico, somada às ameaças feitas por terceiro em nome do agravado.

Diz que a cobrança de juros abusivos demonstra a prática de agiotagem por parte do agravado, o que permite a inversão do ônus da prova a fim de que seja comprovada a verossimilhança do ato ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para que seja deferida a inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi deferida (ID
76306968
).

Informações prestadas (ID
77552995)

Contraminuta pelo desprovimento (ID
79530476
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
MARIO KUCHLA
propôs
Ação Monitória no 1005973-92.2018.8.11.0037
contra o executado
ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA,
aduzindo que
é credor do requerido no valor de R$ 264.332,56 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao cheque de número 000303, da Cooperativa de Crédito SICOOB, com vencimento em 26 de abril de 2017.

Alegou que já tentou várias vezes receber os valores devidos e nunca obteve êxito, portanto, não teve outra saída a não ser se socorrer ao Judiciário para tentar receber o crédito oriundo do cheque em anexo (ID 15011672), sendo que o valor atualizado da divida (agosto/2018) importa em R$ 318.678,58, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela citação do executado para que em 15 (quinze) dias efetuasse o pagamento da dívida.

O executado apresentou embargos monitórios no ID
18687388, postulando pela suspensão do mandado de pagamento; inclusão de parte no polo ativo; alegação de agiotagem; excesso de execução e nulidade da citação;
e o exequente apresentou impugnação (ID
25349670
), requerendo a improcedência dos embargos.

O pedido de inclusão da esposa do exequente no polo ativo foi indeferido e a magistrada determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O executado peticionou requerendo a inversão do ônus da prova (ID
33154613).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Patricia Cristiane Moreira
consignou não haver razão plausível ou base jurídica para a inversão do ônus da prova, o qual observará o disposto no artigo 373 do CPC/15, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre o executado
.

Pois bem.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o as alegações de coação entre as partes e valores recebidos pela esposa do agravado como forma de pagamento, uma vez tais questões não foram objeto de análise pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

A controvérsia posta em discussão versa sobre decisão que indeferiu pedido de
inversão
do ônus da
prova
formulado pelo executado/agravante nos autos da ação monitória de cobrança de cheque prescrito ajuizada pelo exequente/agravado.

In casu
, observa-se que o agravante formulou pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que o cheque cobrado pelo agravado se trata de prática de agiotagem.

O artigo 3o da Medida Provisória 2.172-31/2001, assim dispõe:

Art. 3o - Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Salienta-se que em casos de alegação de agiotagem, não se desconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova, todavia, necessários indícios de que tal situação, de fato, subsista.

In casu
, verifica-se dos autos da ação principal que o autor alega ser
credor do requerido no valor de R$ 264.332,56 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Dois reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente ao cheque de número 000303, da Cooperativa de Crédito SICOOB, com vencimento em 26 de abril de 2017.

Por outro lado, o requerido/agravante alega que o título cobrado discutido, além de prescrito, não possui liquidez e tampouco exigibilidade, pois seria advindo da prática de agiotagem e extorsão.

Da análise dos autos verifica-se que o agravante alega que entregou cheques em branco ao agravado em razão de ameaças sofridas, sendo que um deles foi preenchido e cobrado pelo agravado em razão de dívida já quitada, uma vez que repassou ao agravado um
veículo (caminhonete S10) e um imóvel urbano (Lote no 8, quadra 42, Loteamento Residencial Buritis Primavera, objeto da matrícula sob no 14381) no valor de R$ 115.000,00, através da esposa do agravado
.

Observa-se que, na impugnação aos embargos monitórios, o agravado assim se manifestou:

“Os nomes nos canhotos dos cheques estavam um em nome de “Manu”, Emanoela e o outro em nome de “Marinho” porque o dinheiro que foi emprestado pelo Embargante era dos filhos. Acontece excelência que na realidade o Embargante estava com Dois cheques preenchidos, como se observa no ANEXO II. Como este percebeu que não iria receber os valores devidos, trocou os dois cheques por outros dois Assinados e em branco como garantia. Passado mais algum tempo e não recebendo os valores devidos, foi preenchido um dos cheques e cobrado o total da dívida com a atualização legal conforme demonstrado na inicial. O outro cheque (ANEXO III) encontra-se com o Embargado, em branco, e está a disposição de Vossa Excelência se julgar necessário sua apresentação.

O veículo e o imóvel serviram para abater parte da dívida que será demonstrado adiante com os valores expressos juntamente com as datas em que foram realizadas as transações. Acontece Excelência, que foram feitos diversos empréstimos de valores distintos para o Embargante. Este na realidade foi amigo íntimo da família Kuchla por muito tempo, onde o Sr. Armando frequentava a casa do Sr. Mário constantemente. Em certa ocasião o Sr. Armando começou a passar por problemas financeiros e começou a pegar dinheiro emprestado com o Sr. Mário a fim de investir em seu garimpo e ajudar seu filho a pagar a faculdade, por tanto, trata-se de valores que vem sendo emprestados desde 2010. Tendo em vista o explanado, descabida a adição da Sra. Sandra no polo ativo da demanda, uma vez que os empréstimos sempre foram feitos pelo Sr. Mário.”

Com efeito, nota-se que o agravado reconhece que “trocou” dois cheques por outros dois assinados e em branco com o agravante como garantia da dívida, inclusive afirmou que o veículo e o imóvel recebidos seriam para abater parte da dívida, a qual
seria demonstrada mais adiante com os valores expressos juntamente com as datas em que foram realizadas as transações,
ou seja, o agravado afirmou que preencheu um dos cheques em branco e que o outro ainda encontra-se em seu poder e não soube explicar o alegado “abatimento” da dívida sem a comprovação do negócio jurídico.

Ademais, no
parecer técnico pericial apresentado pelo agravante no ID 48711691, nota-se que a dívida cobrada pelo agravado teria desconsiderado o valor recebido de R$ 115.000,00; mediante dação, e estaria cobrando juros de 12% ao mês.

Além disso, constam duas ações criminais no 0004842-65.2019.8.11.0037 no 0002889-66.2019.8.11.0037, as quais tramitam perante a 2a Vara Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal, ambas na Comarca de Primavera do Leste/MT, que foram ajuizadas pelo agravante em face do ora agravado em razão de crime de ameaça.

Diante do contexto dos autos e da verossimilhança nas alegações apresentadas pelo agravante que apontam para indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no artigo 3o da MP n.o 2.172-32/2001, incumbindo ao credor do negócio jurídico o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE TÍTULO. AGIOTAGEM. INDÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP2.172-32/2001, FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, CPC/73. ÔNUS DA PROVA. EMBARGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1.Incumbe às partes a produção de provas visando engendrar o convencimento do juízo, em consonância ao que preceitua o art. 373 do CPC (art. 333 do CPC de 1973). Pelo dispositivo legal, reparte-se o ônus da prova às partes, no qual, via de regra, compete ao autor demonstrar os elementos de convencimento que constituem seu direito, imputando-se ao réu a apresentação de dados relativos a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora (art. 333, II, do CPC de 1973), o qual, não se desincumbindo de seu ônus, deve suportar as consequências de sua omissão. 3. Havendo indícios da prática de agiotagem, cabível a inversão do ônus da prova, imputando-se ao credor a responsabilidade da comprovação da regularidade jurídica da execução (MP n. 2.172-32). 4. Apelo conhecido e provido.”
(TJ/DF, Acórdão 1009415, 20120710090373APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, MP No 2.172 -31/2001. BUSCA PELA VERDADE REAL. 1. A inversão do ônus da prova torna-se passível de concessão ex officio quando o autor demonstra indícios da prática de agiotagem como origem do negócio jurídico subjacente, demonstrando a verossimilhança de sua alegação, recaindo sobre o julgador a busca pela verdade real. 2. Não comporta a alegação de preclusão da matéria quando restam corroborados os indícios da prática de agiotagem. 3. "Deve, portanto, (...) propiciar às vítimas da agiotagem a ampla dilação probatória para demonstrar a verossimilhança do ilícito, que permitirá a abertura da via da inversão do ônus da prova contemplada pela MP n.o 2.172 -32. (REsp 722.600/SC
).

(TJ/MG - AI: 10000191302702001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis, 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020).

“PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. DIREITO PESSOAL. TAXA DE JUROS. SUPERIOR AO PERMITIDO. AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. Se as notas promissórias que embasam a execução não circularam, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente, mormente quando a exceção se fundamenta em direito pessoal. II. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1o da MP no 2.172-32/2001) III. Verificando-se que há fortes indícios de que o negócio jurídico decorre de prática ilícita, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, fica configurada a prática de agiotagem. IV. Havendo verossimilhança da alegação de prática de agiotagem, cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao credor ou beneficiário do negócio jurídico o ônus de provar a regularidade jurídica da obrigação (art. 3o da MP no 2.172-32/2001) V. Negou-se provimento aos recursos.”

(Acórdão 654197, 20090110763127APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2013, publicado no DJE: 22/2/2013. Pág.: 221)

Ante o exposto,

dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão a quo e determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 3o, da MP n.o 2.172-32/2001
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021